Tribunal: TJSP
Processo: 1006308-63.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de obrigação de fazer c/c danos morais. Alegação de negativação indevida do nome em órgãos de proteção ao crédito. Prestação de serviços de telefonia. Competência comum da Segunda e Terceira Subseção de Direito Privado desta Corte. Inteligência do art. 5o, § 1o, da Resolução TJSP no 623/2013. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO.